Tribunal: TJPA
Processo: 0804687-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804687-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: J MACEDO S/A

AGRAVADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por J. MACEDO S/A contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém. A ação originária é Mandado de Segurança com pedido de liminar, no qual a agravante objetiva suspender a exigibilidade de créditos de ICMS, alegando majoração indireta da carga tributária decorrente da nova sistemática de recolhimento estabelecida pelo Decreto Estadual nº 3.859/2024, por violação ao princípio da anterioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática ofendeu o princípio da colegialidade ao negar provimento ao Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se a alteração na sistemática de recolhimento do ICMS configura majoração de carga tributária passível de controle por mandado de segurança, ou se demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, quando fundada em jurisprudência consolidada, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade.

A mudança promovida pelo Decreto Estadual nº 3.859/2024 não se limita à base de cálculo, mas altera o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS, atraindo a aplicação da Súmula Vinculante nº 50 do STF.

A alegação de majoração de carga tributária demanda análise contábil e fática complexa, incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que não cabe mandado de segurança quando há necessidade de dilação probatória, como no caso da aferição da efetiva majoração tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que nega provimento a recurso com base em jurisprudência consolidada não ofende o princípio da colegialidade.

A verificação de eventual majoração da carga tributária decorrente de alteração na sistemática de recolhimento do ICMS exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 50; STJ, AgRg no RMS 68919/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
J. MACÊDO S/A
(Id. 26325978) em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25487456), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pela empresa contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.

A ação originária é um Mandado de Segurança (processo nº 0892879-59.2024.8.14.0301) com pedido de liminar, no qual a então impetrante, ora agravante, busca suspender a exigibilidade de créditos de ICMS decorrentes da alteração da sistemática de recolhimento promovida pelo Decreto Estadual nº 3.859/2024, alegando que a nova norma majorou indiretamente a carga tributária, em ofensa ao princípio da anterioridade.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a medida liminar pleiteada, sob o fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória para aferir a alegada majoração da carga tributária, o que seria incompatível com o rito do mandado de segurança.

Inconformada, a empresa interpôs Agravo de Instrumento, ao qual neguei provimento monocraticamente. Na decisão agravada, ressaltei a existência de dúvida razoável sobre a matéria, uma vez que a alteração normativa envolve não apenas a base de cálculo, mas também o momento do recolhimento do tributo, atraindo a possível incidência da Súmula Vinculante nº 50 do STF e, portanto, tornando imprescindível a instrução processual para o correto deslinde da controvérsia.

Em suas razões de Agravo Interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC. No mérito, reitera que a questão é puramente de direito, sendo a majoração do tributo matematicamente demonstrável e que a controvérsia com o Fisco se limita ao conceito jurídico de "aumento de carga tributária", prescindindo de dilação probatória.

Intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 28095662.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, emitiu parecer (Id. 28663342) pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno. Afastou a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, com base no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, e, no mérito, ratificou o entendimento de que a matéria demanda dilação probatória, sendo incabível a concessão de liminar em sede de mandado de segurança.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Eminentes pares, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido. Passo à análise de suas razões.

De início, afasto a preliminar de nulidade por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o art. 932, VIII, do CPC, autoriza o relator a exercer outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal. O art. 133, XI, "d", de nosso Regimento Interno, por sua vez, permite ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante. A decisão monocrática se baseou em entendimento consolidado sobre a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se a pretensão da agravante se ampara em direito líquido e certo, passível de tutela em sede de mandado de segurança, ou se, ao contrário, demanda dilação probatória, como decidido nas instâncias anteriores e nesta decisão monocrática.

A agravante argumenta que a transição do regime de recolhimento antecipado, que considerava o valor de entrada da mercadoria, para o sistema de apuração do ICMS-Próprio na saída, somado ao ICMS-ST, resultou em um inegável aumento do valor do imposto a ser pago, o que, por si só, caracterizaria a majoração indireta do tributo.

Contudo, a questão não ostenta a simplicidade alegada.

A alteração promovida pelo Decreto nº 3.859/2024 não se resume a uma simples mudança na base de cálculo. Ela modifica fundamentalmente o momento da ocorrência do fato gerador relevante para a apuração final do imposto.

Tal fato atrai a incidência da Súmula Vinculante nº 50 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade”
.

A necessidade de apurar se a nova sistemática representa um real aumento da carga tributária, ou apenas uma postergação do recolhimento que busca maior adequação ao valor efetivamente praticado na venda ao consumidor final — como defende o Estado —, é matéria que exige análise contábil e fática complexa, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para a solução de controvérsias que demandem dilação probatória. O direito líquido e certo pressupõe a existência de prova pré-constituída, ou seja, que os fatos alegados possam ser comprovados de plano, por meio dos documentos que acompanham a petição inicial.

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

"O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus
." (AgRg no RMS 68919 / RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2015).

No caso dos autos, a demonstração inequívoca de que a alteração legislativa gerou um aumento real da carga tributária — e não apenas uma variação no valor absoluto do imposto decorrente da mudança do momento de sua apuração — exigiria uma instrução probatória detalhada. Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a liminar por essa razão, foi acertada, assim como a decisão monocrática que a manteve.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém, em total consonância com o parecer do Ministério Público,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 25487456) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025